Tribunal: TJSP
Processo: 1068335-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação Cível – Policial Militar – Concurso público em que o candidato fora excluído na fase de investigação social – Por determinação judicial, fora anulada tal exclusão, mas negada a indenização por dano moral – Julgamento pela 2a Câmara de Direito Público – Nova ação, agora, pleiteando indenização das verbas remuneratórias do período – Sentença de improcedência - Recurso do autor – Não

Ementa:
Apelação Cível – Policial Militar – Concurso público em que o candidato fora excluído na fase de investigação social – Por determinação judicial, fora anulada tal exclusão, mas negada a indenização por dano moral – Julgamento pela 2a Câmara de Direito Público – Nova ação, agora, pleiteando indenização das verbas remuneratórias do período – Sentença de improcedência - Recurso do autor – Não conhecimento – Prevenção daquela e. 2a Câmara – Derivação do mesmo ato, inclusive com outro pedido indenizatório, mas agora de cunho material, decorrente da mesma causa – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Apelação não conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068335-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALMIR
ILARIO RODRIGUES JUNIOR, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068335-31.2019.8.26.0053 -Voto no 35.915
2
Apelação n. 1068335-31.2019.8.26.0053 voto no 35.915
Apelante: Valmir Ilario Rodrigues Junior
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Policial Militar Concurso público em
que o candidato fora excluído na fase de investigação
social
Por determinação judicial, fora anulada tal
exclusão, mas negada a indenização por dano moral
Julgamento pela 2a Câmara de Direito Público Nova
ação,
agora,
pleiteando
indenização
das
verbas
remuneratórias do período Sentença de improcedência
- Recurso do autor
Não conhecimento
Prevenção
daquela e. 2a Câmara
Derivação do mesmo ato,
inclusive com outro pedido indenizatório, mas agora de
cunho
material,
decorrente da mesma causa

Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo
Apelação não
conhecida, com determinação.
1. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 59/61, por meio da qual o MM.
Juízo a quo julgou improcedente a ação de cobrança promovida por
ele em face do Estado de São Paulo com o objetivo de obter
indenização pelos vencimentos e vantagens que deixou de receber no
período compreendido entre a data em que deveria ter tomado posse
no cargo de soldado de segunda classe da PMESP, para o qual
aprovado em concurso, e a efetiva nomeação, após determinação
judicial.
Alega o apelante, em razões de fls. 65/68, que
deixou de ser nomeado na data esperada em razão de flagrante
arbitrariedade, o que ensejaria o dever do Estado de indenizá-lo.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente
processado, com apresentação de contrarrazões às fls. 71/81.
É o relatório.
2. O presente apelo não pode ser conhecido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068335-31.2019.8.26.0053 -Voto no 35.915
3
esta 6a Câmara de Direito Público.
De proêmio, oportuno observar que o autor aduz
ter sido ilicitamente excluído do concurso para o cargo de Soldado da
Polícia Militar, conforme reconhecimento judicial noutra ação, visto
ter sido considerada arbitrária a sua exclusão com base nos dados
obtidos na investigação social.
O dano moral, todavia, não foi reconhecido.
Referida ação tramitou na 5a Vara da Fazenda
Pública da Capital/SP e a apelação contra a sentença foi julgada pela
E. 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça (proc.
1052621-02.2017.8.26.0053).
O artigo 105, caput, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
Resta claro o finalismo de tal regramento na
esquiva da tomada de decisões conflitantes.
Desta feita, o presente pedido indenizatório, agora
de cunho material, deriva do mesmo ato na outra ação já julgada,
isto é, está embasada na mesma causa de pedir (exclusão do
concurso público, supostamente arbitrária).
Neste sentido julgados desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068335-31.2019.8.26.0053 -Voto no 35.915
4
APELAÇÃO Ação de Indenização Mora na realização
de cirurgia Causa de pedir e pedido que decorrem dos
mesmos fatos que embasaram recurso já julgado pela
12a Câmara de Direito Público Prevenção Art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição. (TJSP;
Apelação Cível 1001650-72.2017.8.26.0292; Rel. Des.
Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de
Registro: 26/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
CUMULADO COM PENSÃO. Distribuição com prevenção
ao magistrado. Prejudicada. Julgamento de recurso de
apelação em ação relativa aos mesmo acidente por
outra Câmara. Inteligência do art. 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSOS DA
CORRÉ E DA LITISDENUNCIADA NÃO CONHECIDOS,
com determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação
Cível 1004331-49.2015.8.26.0077; Rel. Des. Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
09/06/2020;
Data
de
Registro:
25/06/2020)
COMPETÊNCIA
RECURSAL
Prevenção
não
observada na distribuição Julgamento, pela 34a Câmara
de
Direito
Privado
deste
Tribunal,
de
apelação
interposta contra sentença proferida na ação redibitória
ajuizada em face da aqui apelante Causa pretérita
fundada no mesmo fato Prevenção da Câmara que
primeiro conhecer de uma causa no Tribunal para o
julgamento de todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados Inteligência do artigo 105, "caput",
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal
Precedente
Apelação não conhecida para fins de redistribuição à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068335-31.2019.8.26.0053 -Voto no 35.915
5
Câmara
preventa.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000327-82.2019.8.26.0576; Rel. Des. Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
22/06/2020;
Data
de
Registro:
22/06/2020)
APELAÇÕES Ação de cobrança Pagamento de
parcelas vencidas a título de Adicional Local de
Exercício (ALE), anteriores à impetração de mandado de
segurança coletivo Parcial procedência do pedido
Pretensões de reforma Prevenção da Col. 7a Câmara de
Direito Público Julgamento de recurso de apelação
interposto nos autos do mandado de segurança coletivo
Aplicação do art. 105 do RITJSP Precedentes Recursos
não conhecidos, com determinação de redistribuição.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1020056-53.2015.8.26.0053; Rel. Des. Maria Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020;
Data de Registro: 27/01/2020)
Entendo,
assim,
que
há
prevenção
para
o
julgamento do presente recurso.
Considerando, desse modo, o dispositivo acima
transcrito, conclui-se pela incompetência desta E. Sexta Câmara de
Direito Público para o conhecimento do recurso, sendo de rigor a
remessa do feito à Egrégia 2a Câmara de Direito Público, competente
para o seu conhecimento e julgamento.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, não conheço
do recurso e determino a imediata remessa dos autos à Egrégia 2a
Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, com as
homenagens de praxe.
Sidney Romano dos Reis
Relator